Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-50.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL. Justiça gratuita pleiteada pelo requerido, ora apelante. Demandado que comprova a insuficiência de recursos, sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão. Possibilidade.

RECURSO –

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL. Justiça gratuita pleiteada pelo requerido, ora apelante. Demandado que comprova a insuficiência de recursos, sendo que o recolhimento de custas possui o condão de prejudicar sua própria subsistência. Concessão. Possibilidade.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MERITO. Legitimidade da concessionária de energia elétrica e do requerido proprietário do bem. Corte do fornecimento de energia elétrica do imóvel ocupado pela autora que se deu por meio de solicitação indevida do requerido. Concessionária demandada que procedeu o corte sem qualquer verificação e ainda não foi precedido de notificação prévia. Dano moral que se patenteou nos autos. Suspensão do serviço essencial prestado. Impossibilidade. Serviço essencial ao consumidor. A privação a um serviço essencial do qual depende o usuário para ter uma vida com um mínimo de dignidade, configura abalo psíquico indenizável. Dano moral configurado. Sentença que arbitrou indenização em quantia que reflete conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas ainda as peculiaridades do caso concreto. Procedência. Sentença mantida. Recursos de apelação dos requeridos não providos, descabida majoração da verba honorária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que fixada em seu grau máximo na origem.